Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
Como cediço, de acordo com a teoria eclética da ação, adotada na sistemática processual brasileira, aquele que pretende exercer corretamente o direito de ação, o qual não consubstancia apenas ao direito de peticionar, mas também o direito de ter acesso a via recursal, há de preencher alguns requisitos, que conhecemos como condições da ação.
Portanto, tanto a legitimidade ativa quanto a passiva hão de estar presentes, ou seja, em regra, só pode pedir em juízo aquele titular do direito e contra aquele que tem obrigação correspondente no plano do direito material e o interesse processual, que se constata por meio do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento utilizado.
Além disso, devem ser cumpridas todas as formalidades exigidas na legislação de regência, notadamente, no caso de agravo de instrumento, dos elementos indicados no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, sem os quais fica impossibilitado o avanço ao mérito do recurso.
Dessa forma, não restando integralmente cumpridos os requisitos recursais cabíveis, nem verificada legitimidade ativa para apresentar o agravo de instrumento, enseja o não conhecimento do expediente, na forma dos artigos 1.016 (a contrario sensu) e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016).
Agravo Interno conhecido e desprovido.